Tribunal: STJ
Processo: 5017026-53.2025.8.08.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231139 - ES(2026/0020266-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: VAGNO DOS SANTOS COUTINHO (PRESO)
ADVOGADA
: ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO - MG109156
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. Na espécie, o Juízo de primeiro grau não apontou nenhuma circunstância
concreta que pudesse evidenciar a necessidade da custódia cautelar, nos
moldes do que preconiza o
do Código de Processo Penal. Ao
art. 312
contrário, deteve-se o Magistrado singular a fazer ilações acerca da
gravidade abstrata do crime, a mencionar a prova de materialidade e os
indícios de autoria, o que não autoriza a medida extrema de prisão,
sobretudo porque se trata da apreensão de quantidade não elevada de
drogas, a saber, "11 (onze) pedras de crack; 07 (sete) papelotes de
".
cocaína; 02 (dois) pedaços de maconha (aproximadamente 15 gramas)
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55947722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:44:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9d4a91c6-9a52-4889-a4a2-0e79146fe636

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:44:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9d4a91c6-9a52-4889-a4a2-0e79146fe636

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231139 - ES(2026/0020266-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: VAGNO DOS SANTOS COUTINHO (PRESO)
ADVOGADA
: ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO - MG109156
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. Na espécie, o Juízo de primeiro grau não apontou nenhuma circunstância
concreta que pudesse evidenciar a necessidade da custódia cautelar, nos
moldes do que preconiza o
do Código de Processo Penal. Ao
art. 312
contrário, deteve-se o Magistrado singular a fazer ilações acerca da
gravidade abstrata do crime, a mencionar a prova de materialidade e os
indícios de autoria, o que não autoriza a medida extrema de prisão,
sobretudo porque se trata da apreensão de quantidade não elevada de
drogas, a saber, "11 (onze) pedras de crack; 07 (sete) papelotes de
".
cocaína; 02 (dois) pedaços de maconha (aproximadamente 15 gramas)
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Cuida-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão deste relator que deu provimento ao recurso em habeas
(e-STJ fls.
).
corpus
714/718
Documento eletrônico VDA55695621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:13
Código de Controle do Documento: 00ee6458-a5ae-494d-82bf-75dbb57dca26

Consta dos autos que o agravado foi preso em flagrante pela suposta
prática do delito previsto no
,
o
III, da
art. 33, caput c/c
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
sobrevindo decisão que converteu a custódia em preventiva.
Narra o processo a apreensão de "11 (onze) pedras de crack; 07 (sete)
papelotes de cocaína; 02 (dois) pedaços de maconha (aproximadamente 15
gramas); R$ 1.230,00 (mil duzentos e trinta reais) em espécie, em notas
" (e-STJ fl. 25, grifei).
fracionadas
Em suas razões, sustenta o agravante, em síntese, haver justo motivo para
a custódia cautelar.
Aduz que, "conforme fundamentado no acórdão do Tribunal de origem, a
gravidade concreta da conduta é demonstrada pela elevada nocividade e variedade
dos entorpecentes, com destaque para o crack e a cocaína. A instância a quo pontuou
acertadamente que tal diversidade indica uma periculosidade social que transborda a
gravidade abstrata do tipo penal, evidenciando uma inserção profunda na atividade
ilícita que demanda a pronta intervenção do Estado para garantir a ordem pública.
Outrossim, foi evidenciado concretamente o risco de reiteração delitiva, visto que o
agravado possui registros de outros procedimentos criminais, incluindo delitos como
violência doméstica, ameaça e injúria. Embora tais registros não constituam
reincidência técnica, reforçam o fundado receio de que o agente, em liberdade, voltará
" (e-STJ
a delinquir, justificando a segregação cautelar nos termos do
do CPP
art. 312
fl. 726).
Busca, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja provido o
presente recurso.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Não há como acolher a insurgência.
O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.

Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente
comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de
alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
No caso, confira-se o que consta do decreto prisional (e-STJ fls.
):
77/78
No presente contexto, considerando a manifestação do Ilustre
Representante do Ministério Público nos autos, requerendo expressamente
a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos
requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A
Documento eletrônico VDA55695621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:13
Código de Controle do Documento: 00ee6458-a5ae-494d-82bf-75dbb57dca26

custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional, sendo admissível
apenas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência
da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que
presentes a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria –
requisitos denominados subjetivos. No caso em apreço, verifico estarem
presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP,
especialmente o inciso I. Tratando-se de medida cautelar assecuratória,
exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos
cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, de modo a
justificar a imposição da medida mais gravosa. A análise dos elementos
constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da
materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do
autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti.
Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora,
temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão
preventiva. Ante o exposto, acolho a cota Ministerial e CONVERTO a prisão
em flagrante delito do autuado VAGNO DOS SANTOS COUTINHO em
PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do
Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei
Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de
aplicar medida cautelar diversa.

Como se vê, o Juízo de primeiro grau não apontou nenhuma circunstância
concreta que pudesse evidenciar a necessidade da custódia cautelar, nos moldes do
que preconiza o
do Código de Processo Penal.
art. 312
Ao contrário, deteve-se o Magistrado singular a fazer ilações acerca da
gravidade abstrata do crime, a mencionar a prova de materialidade e os indícios de
autoria, o que não autoriza a medida extrema de prisão, sobretudo porque se trata da
apreensão de quantidade não elevada de drogas, a saber, "11 (onze) pedras de crack;
07 (sete) papelotes de cocaína; 02 (dois) pedaços de maconha (aproximadamente 15
" (e-STJ fl. 25).
gramas)
Logo, vislumbro o constrangimento ilegal sustentado.
Nesse sentido, guardadas as devidas particularidades:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
(308,2 G DE MACONHA, 49 G DE COCAÍNA E 9,9 G DE CRACK). PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DO ESTADO DE LIBERDADE
DO PACIENTE PARA A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE ABSTRATA.
IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. Deve ser mantida a decisão que concedeu liminarmente a ordem
impetrada para revogar a prisão preventiva, pois, na hipótese, a despeito de
o decreto preventivo evidenciar a prova da existência do delito e indícios
suficientes de autoria e contemporaneidade da necessidade da medida, o
decreto preventivo não demonstrou o receio de perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado à ordem pública, apenas ressaltando a gravidade
abstrata do delito e consequências do crime na sociedade.
Documento eletrônico VDA55695621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:13
Código de Controle do Documento: 00ee6458-a5ae-494d-82bf-75dbb57dca26

2. Ademais, em situações com quantidade de entorpecentes apreendidos
em quantidade similar à dos autos, esta Corte Superior entendeu que tal
circunstância, por si só, não seria capaz de demonstrar o periculum libertatis
do agravante.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n.
relator Ministro
780.065/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/12/2022,
)
15/12/2022.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
REQUISITOS.
GRAVIDADE ABSTRATA DOS FATOS. ELEMENTOS INERENTES AO
PRÓPRIO TIPO PENAL. MERAS CONJECTURAS. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Conforme jurisprudência assentada desta Corte Superior de Justiça, a
prisão, antes do trânsito em julgado da condenação, revela-se cabível tão
somente quando estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere
caso mostrem-se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida
extrema, previstos na legislação processual penal.
2. O decreto que impôs a prisão preventiva ao paciente não apresentou
motivação concreta, apta a justificar a segregação provisória, tendo-se valido
de argumentos genéricos e da repetição de elementos inerentes ao próprio
tipo penal.
3. A ausência de elementos concretos e individualizados que indiquem a
necessidade da rigorosa providência cautelar configura constrangimento
ilegal (Precedentes).
4. Embora não sejam garantidoras de eventual direito à liberdade provisória,
condições subjetivas favoráveis do paciente merecem ser devidamente
valoradas, caso não tenha sido demonstrada a real indispensabilidade da
medida constritiva (Precedentes).
5. Ordem de habeas corpus concedida, para determinar a soltura do
paciente, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da imposição
pelo Juízo local de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art.
319 do Código de Processo Penal, caso demonstrada sua necessidade. (HC
de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
350.191/SP,
26/4/2016,
)
3/5/2016.

PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. PRISÃO CAUTELAR. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. FALTA
DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A
MEDIDA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão processual deve ser configurada no caso de situações extremas,
em meio a dados sopesados da experiência concreta, porquanto o
instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes de tudo, o respeito à
Documento eletrônico VDA55695621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:13
Código de Controle do Documento: 00ee6458-a5ae-494d-82bf-75dbb57dca26

liberdade. In casu, prisão provisória que não se justifica ante a
fundamentação inidônea, eis que decretada com base na suposta gravidade
abstrata do delito de tráfico de entorpecentes.
2. Habeas corpus concedido a fim de determinar a soltura da paciente, se
por outro motivo não estiver presa, sem prejuízo de se aplicar uma das
medidas cautelares implementadas pela Lei n.o
ressalvada,
12.403/11,
inclusive, a possibilidade de decretação de nova prisão, caso demonstrada
sua necessidade. (HC
relatora Ministra MARIA THEREZA DE
343.630/SP,
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
12/4/2016,
22/4/2016.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
INCOMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
ESTADUAL. NÃO ACOLHIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ILEGALIDADE
E
EXCESSO
DAS
ESCUTAS
TELEFÔNICAS.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO PARA
INFIRMAR A CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE
NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.
DO CPP.
ART. 312
PERICULUM
LIBERTATIS.
INDICAÇÃO
NECESSÁRIA.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a
determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se
indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela
(periculum libertatis), à luz do disposto no
do CPP.
art. 312
[...]
4. O Juízo singular entendeu devida a prisão preventiva do paciente com
base tão somente em elementos inerentes ao próprio tipo penal em tese
violado (como a gravidade abstrata do delito e a longa pena cominada), sem,
no entanto, ter apontado nenhum elemento concreto que, efetivamente,
evidenciasse que o paciente, solto, pudesse colocar em risco a ordem
pública ou a ordem econômica, ou mesmo se furtar à aplicação da lei penal.
5. A prevalecer a argumentação dessa decisão, todos os crimes de tráfico
ensejariam a prisão cautelar de seus respectivos autores, o que não se
coaduna com a excepcionalidade da prisão preventiva, princípio que há de
ser observado para a convivência harmônica da cautela pessoal extrema
com a presunção de não culpabilidade.
6. Habeas corpus concedido para, confirmada a liminar que determinou a
soltura do paciente, cassar a decisão que decretou a prisão preventiva no
Processo n. 0004162- 12.2015.8.01.0001, ressalvada a possibilidade de
nova decretação da custódia cautelar se efetivamente demonstrada a sua
necessidade, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos t
ermos do
do CPP. (HC
relator Ministro ROGERIO
art. 319
338.553/AC,
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
19/4/2016,
28/4/2016.

Por fim, verifico que a única referência concreta à suposta reiteração
delitiva do agravante foi realizada no acórdão de origem e, como cediço, "não é dado
ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo
Documento eletrônico VDA55695621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:13
Código de Controle do Documento: 00ee6458-a5ae-494d-82bf-75dbb57dca26

(HC n.
Ministra
singular, sob pena de incidir em indevida inovação
424.308/AM,
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
- (RHC n.
27/6/2018)
144.088/RS,
" – RHC n.
relator
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28/5/2021)
215.502/MG,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
13/8/2025,
grifei.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:13
Código de Controle do Documento: 00ee6458-a5ae-494d-82bf-75dbb57dca26

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 231.139 / ES
Número Registro: 2026/0020266-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50006815020258080052 50170265320258080000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VAGNO DOS SANTOS COUTINHO (PRESO)
ADVOGADA
: ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO - MG109156
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: VAGNO DOS SANTOS COUTINHO (PRESO)
ADVOGADA
: ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO - MG109156
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55916094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:20
Código de Controle do Documento: 0d18078a-14f6-44f8-94a8-3e0f312ace93

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:20
Código de Controle do Documento: 0d18078a-14f6-44f8-94a8-3e0f312ace93